Tribunal: TJSP
Processo: 1006753-03.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – JUSTIÇA GRATUITA – Concessão do benefício ao apelante – Ausência de elementos que afastem a presunção de incapacidade – MÉRITO – Ação julgada procedente – Insurgência do requerido – PURGA DA MORA – Depósito da integralidade da dívida, considerando-se as parcelas vencidas e vincendas, consoante entendimento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – JUSTIÇA GRATUITA – Concessão do benefício ao apelante – Ausência de elementos que afastem a presunção de incapacidade – MÉRITO – Ação julgada procedente – Insurgência do requerido – PURGA DA MORA – Depósito da integralidade da dívida, considerando-se as parcelas vencidas e vincendas, consoante entendimento sedimentado no REsp no 1.418.593/MS, julgado de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos – Depósito intempestivo expressamente aceito pela instituição financeira como suficiente para purgar a mora – Decisão judicial que revoga liminar e determina a restituição do veículo – Banco que noticia a alienação do automóvel em leilão posteriormente à decisão judicial e ao seu aceite – Atitude que encerra comportamento processual contraditório ("venire contra factum proprium"), vedado pela incidência do princípio da boa-fé objetiva (artigos 113, 187 e 422 do CC) aplicado ao Processo Civil (art. 5o do CPC) – Atitude prévia da instituição financeira que se coaduna com a aceitação da quitação do contrato – A efetivação da venda do veículo representa, portanto, um comportamento contraditório, violador de legítimas expectativas geradas ao apelante – Sentença de procedência da ação que também se mostra contraditória e violadora do instituto da preclusão – Decisão interlocutória que reconheceu a purga da mora e determinou a restituição do veículo – Sentença de procedência que reputa intempestivos os depósitos não pode prosperar – Reforma da sentença – Reconhecimento da purga da mora – Ação extinta sem julgamento de mérito por perda superveniente do interesse de agir – Art. 485, VI do CPC – ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL – Diante da incompreensível venda extrajudicial do veículo, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento – Condenação da financeira a indenizar o requerido em quantia equivalente ao valor de mercado do bem pela Tabela FIPE – Inteligência do art. 3o, §§ 6o e 7o do Decreto-Lei 911/69 – Precedentes do E. TJSP – Possibilidade de compensação dos débitos em fase de liquidação de sentença – VERBAS SUCUMBENCIAIS – Ônus do requerido – A parte que deu causa ao processo foi o réu, já que o ajuizamento da ação decorreu de seu inadimplemento – Recurso parcialmente provido.